Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA MILITARES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE FIGURA COMO SEGURADORA LÍDER NA APÓLICE ORIGINÁRIA E CONSTA NO POOL DE SEGURADORAS DA NOVA APÓLICE. CONFIGURADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR DEVE SER PAGA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO.
A seguradora que consta no contrato como seguradora líder e, ainda, consta na nova apólice como uma das integrantes do pool de seguradoras deve ser responsabilizada pelo pagamento da indenização constante no contrato.
A incapacidade total e permanente do militar para continuar exercendo suas atividades é suficiente para que esteja configurada a hipótese prevista no contrato, que tem por objeto justamente assegurar ao militar a permanência no seu labor, sendo irrelevante a constatação de aptidão para o exercício de outras profissões.